Tribunal: CVM
Processo: 19957.006032/2021-81
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006032/2021-
81

Data do julgamento: 11/07/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira.

Ementa: Apurar eventuais irregularidades no envio de informações periódicas
obrigatórias de fundos de investimento por parte de administradora e seu diretor
responsável, em infração ao art. 59, II e IV, da Instrução CVM no 555/2014. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

(i) Condenação da Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., às penalidades de multas pecuniárias que somadas correspondem ao valor
total de R$1.207.500,00 (um milhão duzentos e sete mil e quinhentos reais) por
infração ao art. 59, incisos II e IV, da Instrução CVM no 555/2014; e
(ii) Condenação de Paulo Dominguez Landeira, às penalidades de
multas pecuniárias que somadas correspondem ao valor total de R$603.750,00
(seiscentos e três mil e setecentos e cinquenta reais) por infração ao art. 59, incisos
II e IV, da Instrução CVM no 555/2014.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados e seus represnetantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
Diário Eletrônico da CVM em
21/08/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 516 (1827926) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 1

da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 24/07/2023, às 11:20, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Presidente em Exercício, em 26/07/2023, às 10:20,
com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 30/07/2023, às 15:10, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 18/08/2023, às 15:59, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1827926 e o código CRC 5C22D42D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1827926 and the "Código CRC" 5C22D42D.
Extrato de Sessão de Julgamento 516 (1827926) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006032/2021-81
Reg. Col. no 2662/22

Acusados:
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira

Assunto:
Apurar eventuais irregularidades no envio de informações
periódicas obrigatórias de fundos de investimento por parte de
administradora e seu diretor responsável em infração ao artigo
59, II e IV, da Instrução CVM no 555/2014

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

Relatório
I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Área Técnica”) em
face de Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Orla”) e de seu diretor
responsável, à época dos fatos, Paulo Dominguez Landeira (“Paulo Landeira” em conjunto com
Orla, “Acusados”), para apurar eventual infração ao art. 59, II e IV, da Instrução CVM no
555/2014.

II.
ORIGEM

2.
O PAS originou-se no Processo CVM n° 19957.001548/2021-391, instaurado no
contexto do cancelamento de ofício do registro da Orla perante a CVM em 27/05/20202-3. O

1 Doc. 1313943.
2 Todas as questões tratadas no presente PAS encontram-se resumidas no Relatório No 4/2021-CVM/SIN/GIFI no
processo original (Doc. 1307554).
3 Devido ao cancelamento de ofício do registro, não foram aplicadas as multas no valor total de R$4.278.500,00,
por força do art. 6o da Instrução CVM n° 452/2007, mantido na Instrução CVM no 608/2019 (Doc. 1418925) (“Art.
6o - É vedada a aplicação da multa ordinária: [...] II – a participante do mercado que, no momento da aplicação
da multa, esteja com seu registro suspenso ou cancelado.”)
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 2 de 9
PAS teve por objetivo investigar a não entrega de informações periódicas obrigatórias de fundos
administrados pela Orla no período de 2017 a 2019.

3.
A partir de um levantamento realizado pela Área Técnica foi possível identificar que
a Orla teria deixado de enviar (a) balancetes (“Balancetes”); (b) demonstrativos da composição
e diversificação de carteira (“CDA”); (c) perfis mensais (“Perfil Mensal”); (d) lâminas de
informações essenciais (“Lâminas”) e (e) demonstrações contábeis anuais (“Demonstrações
Anuais”, em conjunto com Balancetes, CDA, Perfil Mensal e Lâmina os “Documentos
Periódicos”) referentes a 16 (dezesseis) fundos sob sua administração, tais sejam4:

(i)
AD HOC Fundo de Investimento Multimercado: CDA de maio a dezembro
de 2019 e Perfil Mensal de janeiro de 2019;

(ii)
BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa: CDA de agosto de 2019;

(iii)
Incentivo Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado CDI Crédito
Privado: Balancete de maio de 2019 e Perfil Mensal de maio de 2019;

(iv)
Leme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Multimercado Crédito Privado: Balancete de fevereiro de 2019 e Perfil
Mensal de janeiro de 2019 e de maio a julho de 2019;

(v)
LME REC IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa: Balancete de maio
de 2019 e de julho de 2019, CDA de maio de 2018, CDA de maio a julho de
2019, Perfil Mensal de junho de 2018, Perfil Mensal de maio de 2019 e
Demonstrações Anuais de 2017 e de 2018;

(vi)
Maxi Money LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado: Perfil
Mensal de fevereiro de 2019 e Lâmina de setembro de 2018 a dezembro de
2019;

4 Doc. 1313959, §7o
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 3 de 9
(vii)
OABPREV-RJ Multimercado Previdência Fundo de Investimento: Balancete
de agosto de 2019 e Demonstrações Anuais de 2018 e de 2019;

(viii)
Outstanding Pew Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado: Perfil Mensal de maio de 2019;

(ix)
Phenom Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Multimercado Longo Prazo: Perfil Mensal de Demonstrações Anuais de
2018, Perfil Mensal de janeiro de 2019, Perfil Mensal de maio de 2019 e
Demonstrações Anuais de 2018;

(x)
Santos Agro Brasilis LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado:
Perfil Mensal de maio de 2019 e Lâmina de Setembro de 2018 a dezembro de
2019;

(xi)
Santos Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado:
Perfil Mensal de maio de 2019 e Lâmina de Setembro de 2018 a dezembro de
2019;

(xii)
Santos Credit Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado: Perfil
Mensal de maio de 2019, Lâmina de Setembro de 2018 a dezembro de 2019
e Demonstrações Anuais de 2018 e 2019;

(xiii)
Santos Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado:
Perfil Mensal de maio de 2019, Lâmina de Setembro de 2018 a dezembro de
2019 e Demonstrações Anuais de 2018 e 2019;

(xiv)
Santos IV LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado: Perfil
Mensal de maio de 2019, Lâmina de Setembro de 2018 a dezembro de 2019
e Demonstrações Anuais de 2018 e 2019;

(xv)
Santos Virtual Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 4 de 9
Renda Fixa Crédito Privado: Perfil Mensal de maio de 2019, Lâmina de
Setembro de 2018 a dezembro de 2019 e Demonstrações Anuais de 2018 e
2019; e

(xvi)
White Plains Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado: Perfil
Mensal de maio de 2019.

III.
ACUSAÇÃO

4.
Com base nos elementos de autoria e materialidade presentes nos autos, a Área Técnica
formulou termo de acusação em face dos Acusados (“Acusação”)5, “devido à falta de envio de
documentos periódicos obrigatórios por fundos de investimentos sob sua administração à
época”, em infração ao art. 59, II e IV, da Instrução CVM no 555/20146.

5.
Sobre a gravidade dos descumprimentos identificados, a Área Técnica destacou que
“é por meio de demonstrações contábeis e demais documentos periódicos devidos pelos fundos
de investimento que seus investidores, atuais ou potenciais, avaliam a situação, riscos e rumos
dos fundos investidos, assim como fiscalizam as operações realizadas e a conduta de seus
principais prestadores de serviço”7.

6.
Diante desses fatos, a SIN entendeu que “as falhas recorrentes e semelhantes na
entrega das informações periódicas e eventuais exigidas pelo artigo 59, II e IV, da Instrução
CVM no 555/14, causaram danos ao mercado e, ainda, evidenciam uma conduta mais ampla
por parte da Orla DTVM”8.

7.
Quanto à conduta do diretor responsável, a SIN entendeu que: “a infração cometida

5 Doc. 1418925. A versão original da Acusação é datada de 02/08/2021 (Doc. 1313959).
6 “Art. 59. O administrador deve remeter, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, os seguintes documentos: (...) II – mensalmente, até 10 (dez) dias após o
encerramento do mês a que se referirem: a) balancete; b) demonstrativo da composição e diversificação de
carteira; c) perfil mensal; e d) lâmina de informações essenciais, se houver; (...) IV – anualmente, no prazo de 90
(noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis
acompanhadas do parecer do auditor independente;”
7 Doc. 1418925, §18o.
8 Doc. 1418925, §19.
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 5 de 9
decorre de natureza institucional da Orla DTVM, ou seja, representa um verdadeiro modus
operandi da referida instituição financeira sobre a qual o diretor responsável pela atividade
de administração de carteiras de valores mobiliários não pode alegar ignorância, e para o
que, de certo, contribuiu”9.

8.
Assim a Área Técnica propõe a responsabilização por infração ao disposto no artigo
59, II e IV, da Instrução CVM no 555/14 da Orla e de seu diretor responsável a época dos fatos,
Paulo Landeira10.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

9.
Em 19/11/202111, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) lavrou
parecer12, entendendo que a Acusação atendia integralmente as exigências previstas nos arts. 5o
e 6o, da Instrução no 607/2019, vigente à época13.

V.
DEFESAS

10.
Todos os Acusados foram regularmente intimados, entretanto apenas o Sr. Paulo
Landeira apresentou suas razões de defesa, em 12/05/202214, após o deferimento, pela Área
Técnica15, de pedido de prorrogação de prazo de defesa16.

9 Doc. 1418925, §24.
10 Doc. 1418925, §30.
11 De acordo com o Relatório 04/2021, foram realizadas duas tentativas infrutíferas de comunicação com Paulo
Landeira para apresentação de sua manifestação prévia. Em 02/08/2021, dada a não manifestação do acusado, a
Área Técnica optou por enviar nova comunicação ao endereço de Paulo Landeira que constava de seu cadastro na
Receita Federal. O acusado compareceu aos autos em 22/09/2021, quando apresentou sua manifestação prévia
(Doc. 1418913). A Área Técnica, então, propôs o aditamento da Acusação para inclusão de referência à
manifestação. Porém, por não ter ocorrido qualquer alteração substancial, a Acusação não foi novamente remetida
à PFE.
12 Doc. 1395521.
13 Revogada pela Resolução CVM no 45/2021.
14 Doc. 1566542 e 1566543.
15 O novo prazo para apresentação da defesa foi estipulado em 13/05/2022. (Doc. 1457982).
16 Doc. 1453754.
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 6 de 9
Razões de Defesa Paulo Landeira

11.
O Sr. Paulo Landeira alegou17, em síntese que:

(i)
A Acusação violou o art. 7o da Resolução CVM 45/2021 pelo fato de a PFE
ter analisado apenas a versão da Acusação anterior à apresentação de sua
manifestação prévia, requerendo “a nulidade dos atos supervenientes à
emissão do novo Termo de Acusação determinando-se a remesse à PFE para
que faça a análise (...)”18;

(ii)
A Acusação não teria observado o disposto no art. 4o da Instrução CVM no
607/2019, visto que seriam cabíveis, no caso, medidas alternativas de
supervisão, ao invés da apresentação de termo de acusação, considerando que
“não se detectou a ocorrência de qualquer infração de natureza grave, não
se observando, ainda, objetivamente, a imposição de dano concreto e
mensurável a qualquer cotista dos Fundos ou a terceiro”19;

(iii)
A instauração do presente PAS teria se mostrado medida excessiva e
desproporcional, “considerando as circunstâncias abordadas ao longo desta
manifestação, notadamente quanto à ausência de comprovação de dano
objetivo e à inviabilidade de continuidade da conduta, reincidência ou dano
futuro”20;

(iv)
Deve-se levar em consideração no julgamento do presente PAS que (a) “a
despeito da eventual caracterização formal de descumprimento de obrigação
de natureza acessória por parte da pessoa jurídica administradora dos
Fundos, não se logrou comprovar por meio da instrução processual,
objetivamente, a ocorrência de qualquer dano patrimonial ou

17 Doc. 1566543.
18 Doc. 1566543, §§17 e 22.
19 Doc. 1566543, §§ 23 e 25.
20 Doc. 1566543, §§ 42.
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 7 de 9
extrapatrimonial a terceiros”21; e (b) a Orla não mais exerce qualquer
atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, o que afastaria
“portanto, e categoricamente, qualquer hipótese de reincidência ou de dano
futuro”22;

(v)
É improcedente o entendimento da Área Técnica em relação à
impossibilidade da aplicação de multa diária à Orla devido ao cancelamento
de seu registro. Isso porque (a) o cancelamento do registro foi posterior ao
fim do prazo para cumprimento das obrigações da administradora; e (b) a
impossibilidade de aplicação de multa cominatória em caso de cancelamento
de registro se refere apenas a multas por informações eventuais, e não por
informações periódicas23;

(vi)
A Acusação pretende estender à pessoa natural os efeitos de supostos
descumprimentos pela pessoa jurídica, de modo que “se está diante de
situação em que o que se pretende, efetivamente, é a responsabilização
objetiva da pessoa natural, sem que se comprove em relação a ela,
minimamente, os requisitos de autoria indispensáveis à caracterização da
responsabilidade em sede administrativa”24; e

(vii)
Protesta pela “produção de provas por todos os meios admitidos,
notadamente, de prova documental suplementar”.25

VI.
MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DA ÁREA TÉCNICA

12.
Em 02/08/2022, a SIN apresentou manifestação complementar nos termos do art. 38
da Resolução CVM no 45/2021, no qual manifestou seu entendimento de que não teria ocorrido

21 Doc. 1566543, §30.
22 Doc. 1566543, §32.
23 Doc. 1566543, §35.
24 Doc. 1566543, §44.
25 Doc. 1566543.
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 8 de 9
no caso descumprimento ao art. 7o da Resolução CVM no 45/202126.

13.
Em 15/08/2022, a Orla e o Sr. Paulo Landeira foram intimados para apresentarem
manifestação adicional a manifestação complementar da SIN27, faculdade não exercida pelos
Acusados.

VII.
TERMO DE COMPROMISSO

14.
No dia 12/05/2022, conjuntamente com a apresentação de suas razões de defesa, o Sr.
Paulo Landeira apresentou intenção de apresentar proposta de termo de compromisso, na forma

26 Nesse sentido, a SIN alegou que “Com relação às alegações de nulidade apresentadas pela defesa do Sr. Paulo
Dominguez Landeira, a SIN apresenta as seguintes considerações: a. realizou duas tentativas, sem sucesso, de
buscar a manifestação do Sr. Paulo Dominguez Landeira, por intermédio: (...); b. mesmo tendo recebido (SEI
no 1313943 - [doc. 06]) o ofício no 24/2021/CVM/SIN/GIFI e recebido e lido (SEI no 1313943 - [doc. 29] e [doc.
30]) o ofício no 67/2021/CVM/SIN/GIFI, o Sr. Paulo Dominguez Landeira preferiu não se manifestar, ao deixar
de responder a ambos os ofícios; c. por essa razão foi encaminhado o Ofício Interno no 43/2021/CVM/SIN/GIFI,
em 03.08.2022, solicitando à PFE-CVM sua concordância com relação à peça acusatória (Termo de Acusação -
SEI no 1313959), sem a inclusão da manifestação do Sr. Paulo Dominguez Landeira; d. nesse interim, devido a
volta da possibilidade de envio de ofícios físicos, via AR, que se encontravam parados devido à pandemia de
COVID, foi dada nova possibilidade de obtenção da referida manifestação, sendo encaminhado, em 05.08.2021,
por aviso de recebimento, ao endereço do Sr. Paulo Dominguez Landeira, que consta no cadastro da Receita
Federal do Brasil, o ofício no 176/2021/CVM/SIN/GIFI (SEI no 1418811), tendo o Sr. Paulo Dominguez Landeira
confirmado o recebimento do referido expediente, em 20.08.2021 (SEI no 1418831) e apresentado sua
manifestação em 22.09.2021 (SEI no 1418913); e. em 24.11.2021, a PFE-CVM encaminhou à SIN sua análise
da peça acusatória (Termo de Acusação - SEI no 1313959), nos termos do artigo 7o da Resolução CVM no
45/2021, por meio do Parecer n. 00221/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU e despachos (SEI no 1395521); f.
a PFE-CVM concluiu, em seu parecer, do ponto de vista objetivo, pelo atendimento aos requisitos previstos nos
incisos do artigo 6o, bem como no caput do artigo 5o, ambos da Resolução CVM no 45/2021; g. com relação
especificamente ao inciso IV do artigo 6o da Resolução CVM no 45/2021, a PFE-CVM considerou atendido, devido
às razões descritas no parágrafo 13 da peça acusatória (Termo de Acusação - SEI no 1313959), descritas no item
5.b. deste ofício interno; h. posteriormente, foi atualizada a peça acusatória (Termo de Acusação - SEI
no 1418925), exclusivamente para inserção da manifestação apresentada pelo Sr. Paulo Dominguez Landeira,
nos termos do artigo 5o da Resolução CVM no 45/2021; i. a intimação prevista no artigo 5o da Resolução CVM no
45/21 não configura exercício do direito de defesa, sendo apenas a última diligência antes da decisão de se
arquivar ou de se oferecer Termo de Acusação; j. a PFE-CVM emite parecer opinativo apenas sobre os aspectos
formais e jurídicos do Termo de Acusação; k. a peça acusatória (Termo de Acusação - SEI no 1418925) levou em
consideração a manifestação apresentada pelo Sr. Paulo Dominguez Landeira e a descreveu, sem que, entretanto,
nada de novo tenha sido trazido pela parte e, em consequência, que impactasse as imputações e propostas de
responsabilização da SIN; l. a referida manifestação não gerou qualquer alteração na capitulação da acusação,
que foi somente alterada em trechos que não afetaram o mérito da referida peça acusatória; e m. portanto, ao ver
da área técnica, somente caberia nova manifestação da PFE-CVM se a SIN tivesse mudado aspectos relacionados
à autoria, materialidade, justa causa ou mesmo a capitulação da peça acusatória em relação a qualquer um dos
imputados, o que não ocorreu no caso. (...) Desse modo, tendo em vista que a inclusão da manifestação trazida
pelo Sr. Paulo Dominguez Landeira em 22.09.2021 em nada mudou a respeito da materialidade, autoria
ou capitulações da peça acusatória, a SIN entende que não houve qualquer descumprimento relacionado ao
artigo 7o da Resolução CVM no 45/2021” (doc. 1568795; §5).
27 Doc. 1582629.
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006548/2019-19 – Relatório – Página 9 de 9
do §1o do art. 29 da Resolução CVM no 45/2021, mas esta não foi devidamente apresentada2829.

VIII.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS

18.
Em resposta a protesto genérico de produção de provas apresentado por Paulo Landeira
em sua defesa, proferi despacho30, em 08/06/2023, indeferindo o pedido, em razão do seu
“caráter eminentemente genérico e protelatório, não tendo especificado o que pretendia
comprovar ou os meios de prova a serem utilizados.”31

IX.
DISTRIBUIÇÃO DO PAS

19.
Em 02/08/2022, o PAS foi distribuído para relatoria do Diretor Alexandre Rangel32 e,
em 06/06/2023, em razão do término do seu mandato, foi redistribuído para minha relatoria33.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

28 Doc. 1566543, §47.
29 Doc. 1566548
30 Doc. 1799746.
31 Doc. 1799746, §5.
32 Doc. 1570762.
33 Doc. 1798150
Relatório PTE (1830340) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006032/2021-81
Reg. Col. 2662/22

Acusados:
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira.

Assunto:
Apurar eventuais irregularidades no envio de informações periódicas
obrigatórias de fundos de investimento por parte de administradora e
seu diretor responsável, em infração ao art. 59, II e IV, da Instrução
CVM no 555/2014.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SIN em face de Orla e de seu diretor responsável, à
época dos fatos, Paulo Landeira, para apurar suposta infração ao art. 59, incs. II e IV, da
Instrução CVM no 555/20142, devido à não entrega de 156 (cento e cinquenta e seis)
Documentos Periódicos3 referentes a 16 (dezesseis) fundos de investimento sob a sua

1 Os termos iniciados em letra maiúscula têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que antecede o
presente PAS (“Relatório”), salvo quando vier a ser definido neste voto.
2 “Art. 59. O administrador deve remeter, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, os seguintes documentos: [...] II – mensalmente, até 10 (dez) dias após o
encerramento do mês a que se referirem: a) balancete; b) demonstrativo da composição e diversificação de
carteira; c) perfil mensal; e d) lâmina de informações essenciais, se houver; [...] I V – anualmente, no prazo de
90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis
acompanhadas do parecer do auditor independente;”
3 A Orla teria deixado de enviar (i) balancetes; (ii) demonstrativos da composição e diversificação de carteira; (iii)
perfis mensais; (iv) lâminas de informações essenciais e (v) demonstrações contábeis anuais, que em conjunto são
“Documentos Periódicos”.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 2 de 15
administração, no período de 2017 a 20194.

2.
O presente PAS teve origem no
Processo Administrativo CVM n°
19957.001548/2021-39, instaurado em razão da não entrega de informações periódicas
obrigatórias de fundos administrados pela Orla5. Vale notar que a Orla teve seu registro
cancelado pela CVM em 27/05/20206, por ter deixado de atender a um dos requisitos
necessários à concessão de autorização para atuar como administradora de carteiras7, nos
termos do art. 9°, IV, da então vigente Instrução CVM no 558/2015.

3.
Feita essa breve introdução, por razões de organização, este voto está dividido 4
(quatro) Seções, incluindo esta Seção I, de INTRODUÇÃO. A Seção II enfrenta as
PRELIMINARES. Já a Seção III analisa a autoria e materialidade da suposta infração, adentrando
no MÉRITO. Por fim, a Seção IV apresenta a CONCLUSÃO E DOSIMETRIA.

4 Foram eles: (i) AD HOC Fundo de Investimento Multimercado; (ii) BRA1 Fundo de Investimento Renda Fixa;
(iii) Incentivo Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado CDI Crédito Privado; (iv) Leme Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado; (v) LME REC IMA-B Fundo
de Investimento em Renda Fixa; (vi) Maxi Money LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (vii)
OABPREV-RJ Multimercado Previdência Fundo de Investimento; (viii) Outstanding Pew Fundo de Investimento
em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado; (ix) Phenom Capital Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento Multimercado Longo Prazo; (x) Santos Agro Brasilis LQ Fundo de Investimento Renda
Fixa Crédito Privado; (xi) Santos Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (xii) Santos
Credit Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (xiii) Santos Credit Yield Fundo de Investimento
Renda Fixa Crédito Privado; (xiv) Santos IV LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (xv) Santos
Virtual Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (xvi) White
Plains Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado.
5 Doc. 1418925, §3.
6 Devido ao cancelamento de ofício do registro, não foram aplicadas as multas no valor total de R$4.278.500,00,
por força do art. 6o da Instrução CVM n° 452/2007, mantido na Instrução CVM no 608/2019 (Doc. 1418925) (“Art.
6o - É vedada a aplicação da multa ordinária: [...] II – a participante do mercado que, no momento da aplicação
da multa, esteja com seu registro suspenso ou cancelado.”)
7 “Art. 4o Para fins de obtenção e manutenção da autorização pela CVM, o administrador de carteiras de valores
mobiliários, pessoa jurídica, deve atender os seguintes requisitos: [...] III – atribuir a responsabilidade pela
administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a
atividade pela CVM, nos termos dos §§ 5o e 6o deste artigo”.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 3 de 15
I.
PRELIMINARES

4.
Em sua Defesa, o Sr. Paulo Landeira suscitou 2 (duas) preliminares que serão
analisadas a seguir: (i) a nulidade da Acusação por força do descumprimento do art. 7o da
Resolução CVM no 45/2021; e (ii) o não preenchimento das condições de procedibilidade
exigidas para apresentação da Acusação, na forma do art. 4o da Resolução CVM no 45/2021.

Nulidade da Acusação

5.
Preliminarmente, o Sr. Paulo Landeira alega que a Acusação descumpriu ao art. 7o da
Resolução CVM no 45/20218, uma vez que a PFE analisou apenas a versão da Acusação anterior
à apresentação de sua manifestação prévia, requerendo “a nulidade dos atos supervenientes à
emissão do novo Termo de Acusação determinando-se a remesse à PFE para que faça a análise
(...)”9.

6.
Segundo o Sr. Paulo Landeira, o art. 7o da Resolução CVM no 45/2021 determina que,
previamente à citação dos acusados, a PFE deve analisar, entre outros aspectos, a observância
dos requisitos do art. 6o da referida resolução10, que deve incluir a descrição dos esclarecimentos
prestados nos termos do art. 5o.

7.
Por sua vez, o art. 5o da Resolução CVM no 45 prevê que, antes de lavrar o Termo de
Acusação, “as superintendências devem diligenciar no sentido de obter diretamente do
investigado esclarecimentos” (grifei). Isto é, o referido artigo enseja a obrigação de que as
superintendências facultem ao investigado a apresentação de uma manifestação prévia.

8 “Art. 7o Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE deve emitir parecer sobre o termo
de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo: I – exame do cumprimento do art. 5o; II – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; [...]”
9 Doc. 1566543, §§17 e 22.
10 “Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: descrição dos
esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o”
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 4 de 15

8.
Sobre esse ponto, noto que a efetiva apresentação de manifestação prévia por parte do
indiciado não é uma condição necessária à prévia instauração de processo administrativo
sancionador, conforme reconhecido em diversos precedentes do Colegiado da CVM11. Caso
contrário, aliás, os indiciados teriam o perverso e inexplicável incentivo de jamais apresentarem
as suas respectivas manifestações prévias e, assim procedendo, impediriam a instauração de
quaisquer processos administrativos sancionadores.

9.
Na verdade, o que se exige previamente à instauração de um processo sancionador é,
tão somente, que o investigado “tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os
fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça” (grifei), conforme art. 5o, parágrafo
único, II, da Resolução CVM no 45/2021.

10.
Trata-se exatamente da situação ocorrida neste PAS. Não apenas a SIN enviou ofício
ao endereço de e-mail cadastrado por Paulo Landeira12, como também enviou um ofício a outra
administradora registrada perante a CVM13, da qual o acusado também era o Diretor de
Administração de Carteira, não tendo, porém, sido apresentada nenhuma resposta.

11.
Após o envio de tais ofícios, foi lavrado Termo de Acusação que, na sequência, foi
encaminhado à análise da PFE. A PFE, por sua vez, realizou a análise que lhe cabia naquela
fase processual, nos termos do art. 7o da Resolução CVM no 45/2021.

11 Cf., nesse sentido, o voto do diretor relator Gustavo Machado Gonzalez, no âmbito do PAS CVM n°
RJ2016/7961, j. em 30/01/2020: “A esse respeito, este Colegiado já assentou o entendimento que a norma em
questão busca a eficiência administrativa da atividade acusatória da Autarquia, visando à boa instrução do
processo. Sua eventual inobservância não enseja nulidade. Com efeito, a norma em comento não confere um
direito subjetivo ao investigado, nem deve ser interpretada como um direito a defesa prévia. Malheiros teve a
oportunidade de se manifestar em sua defesa e assim o fez. Rejeito, portanto, essa preliminar”. No mesmo sentido,
cf., (i) PAS CVM no RJ2012/10069, j. em 31/05/2015, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; (ii) PAS CVM no
RJ2006/8572, j. em 16/03/2010, Dir. Rel. Otavio Yazbek; e (iii) PAS CVM no RJ2006/4665, j. em 09/01/2007,
Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa.
12 Ofício no 24/2021/CVM/SIN/GIFI (Doc. 1313943).
13 Ofício no 67/2021/CVM/SIN/GIFI (Doc. 1313943).
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 5 de 15

12.
Nesse interim, com o retorno da possibilidade de envio de ofícios físicos no contexto
da pandemia do COVID-19, a área técnica, por extrema diligência e de maneira
voluntariamente complementar ao ofício já anteriormente encaminhado, encaminhou novo
ofício ao Sr. Paulo Landeira, por via física. Tal ofício foi respondido pelo acusado em
22/09/2021 e os esclarecimentos prestados foram refletidos no Termo de Acusação.

13.
Tendo em vista a análise já realizada pela PFE no presente caso e considerando que a
manifestação do acusado não alterou nenhuma conclusão da área técnica, a SIN, por motivos
de eficiência e economia processual, não submeteu novamente o Termo de Acusação à análise
da PFE, conforme expressamente registrado no despacho constante do Doc. 1418924.

14.
Entendo que tal encaminhamento proposto pela Área Técnica não prejudicou, sob
qualquer ângulo de análise, o adequado andamento processual e nem o exercício legítimo dos
direitos ao contraditório e/ou ao exercício da ampla defesa por parte dos acusados.
Respeitosamente, não há qualquer motivo legitimo que enfraqueça a higidez deste processo e,
muito menos, que justifique a sua nulidade.

15.
Por essas razões, respeitosamente, voto por rejeitar a primeira preliminar alegada.

Da Baixa Lesividade da Infração

16.
O Sr. Paulo Landeira, preliminarmente, alega que “não se encontram preenchidas no
caso em tela (...) as condições de procedibilidade exigidas para a apresentação de Termo de
Acusação, na forma prevista no art. 6o da Instrução CVM no 607/2019”14.

17.
Nessa linha, o acusado argumenta que, nos termos do art. 4o da Resolução CVM no
45/2021 (que substituiu a Instrução CVM no 607/2019 então vigente), as superintendências
poderão deixar de lavrar Termo de Acusação caso a infração identificada seja de baixa

14 Doc. 1566543, §23.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 6 de 15
gravidade15. Segundo o Sr. Paulo Landeira, “não se detectou a ocorrência de qualquer infração
de natureza grave, não se observando, ainda, objetivamente, a imposição de dano concreto e
mensurável a qualquer cotista dos Fundos ou a terceiro”.

18.
Destaco que, na fase processual em que se encontra este PAS, a análise que incumbe
ao Colegiado da CVM acerca da gravidade das condutas dos Acusados não diz respeito
propriamente a uma questão preliminar, mas confunde-se com a análise do mérito, que será
feita mais à frente neste voto.

19.
De todo modo, pontuo que, nos termos do art. 4o da Resolução CVM no 45/2021, a
adoção de medidas alternativas de supervisão é uma possibilidade à disposição das
superintendências, em casos de menor relevância da conduta ou de baixa expressividade da
ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado.

20.
A análise sobre a conveniência de adotar, ou não, tais medidas alternativas de
supervisão compete à superintendência responsável. Neste caso, a SIN entendeu que tais
elementos não estariam presentes, tendo apresentado Termo de Acusação em face da Orla e de
seu Diretor Responsável (o Sr. Paulo Landeira).

21.
Essa decisão foi tomada pela área técnica de forma fundamentada e regular, no
momento processual adequado. Não cabe ao Colegiado da CVM, neste julgamento, rever tal

15 “Art. 4° Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as
superintendências poderão: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que: a) concluir pela inexistência
de irregularidades ou pela extinção da punibilidade; ou b) restar demonstrada a pouca relevância da conduta, a
baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros
instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos; II – lavrar termo de acusação, nos termos do
art. 6o; ou III – propor inquérito administrativo destinado a aprofundar a coleta de elementos adicionais à
verificação da autoria e da materialidade da infração, nos temos do art. 8o. § 1o Na avaliação da relevância da
conduta ou da expressividade da ameaça ou lesão ao bem jurídico, poderão ser utilizados os seguintes
parâmetros, dentre outros: I – o grau de reprovabilidade ou da repercussão da conduta; II – a expressividade de
valores relacionados à conduta; III – a expressividade de prejuízos causados a investidores e demais participantes
do mercado; IV – o impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais; V – os antecedentes das pessoas
envolvidas; VI – a boa-fé das pessoas envolvidas; VII – a regularização da suposta infração pelo administrado;
e VIII – o ressarcimento dos investidores lesados”.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 7 de 15
decisão da SIN, dada a fase processual em que se encontra este PAS, bem como diante da
evidente ausência de qualquer das hipóteses previstas no §4o do art. 4o da Resolução CVM no
45/2021.

22.
Ante o exposto, afasto também a segunda preliminar suscitada pelo Sr. Paulo Landeira.

II.
MÉRITO

23.
Passo, então, a examinar o mérito da Acusação, analisando a autoria e materialidade
da infração à luz do conjunto fático probatório reunido nos autos.

24.
A infração objeto deste PAS, gira em torno da não apresentação por parte de
administradora de uma série de reportes periódicos obrigatórios de fundos de investimento.

25.
O cumprimento da obrigação de entrega deste Documentos Periódicos está associado
a um dos pilares fundamentais da Regulação do Mercado de Capitais, que é justamente o regime
informacional representado pelo princípio da ampla e adequada divulgação (full and fair
disclosure).

26.
Este princípio impõe a divulgação de informações claras, completas, íntegras e
tempestivas por parte dos emissores de valores mobiliários, em linha com o modelo regulatório
consagrado nos Estados Unidos, desde o Securities Act of 1933.16

27.
A partir da disponibilização eficiente de informações, permite-se que os investidores
tomem decisões mais assertivas, informadas e conscientes17 e, deste modo, promovesse um

16 O Securities Act of 1933 acabou sendo apelidado nos Estados Unidos de “the Truth in Securities Act”. Neste
sentido veja-se, por exemplo, (i) COHEN, Milton H., “The Truth in Securities Revisited” in Harvard Law Review,
v. 79, n. 7, 1966, pp. 1340-1408; e (ii) HAZEN, Thomas Lee, The Law of Securities Regulation, Minnesota: West
Academic Press, 2020, p. 19.
17 “Considerando que um dos objetivos básicos do mercado de capitais consiste em permitir o acesso das
sociedades anônimas à poupança popular, torna-se fundamental prover aos investidores um adequado sistema de

Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 8 de 15
ambiente de potencial eficiência no Mercado de Capitais, na medida em que proporciona
elementos informacionais para adequada formação de preços e determinação das cotações dos
títulos.

28.
No caso, a SIN identificou que a Orla, na qualidade de administradora, deixou de
apresentar o total de 156 (cento e cinquenta e seis) Documentos Periódicos referentes a 16
(dezesseis) fundos sob sua administração. A não entrega de tais documentos não é contestada
pela defesa do Sr. Paulo Landeira e, tampouco, pela Orla, em suas respostas a ofício da SIN18
enviado na fase pré-sancionadora deste processo19.

29.
Desse modo, entendo presentes os elementos necessários para a configuração do
descumprimento pela Orla do art. 59, incs. II e IV, da Instrução CVM no 555/2014.

30.
Quanto ao Sr. Paulo Landeira, Diretor Responsável à época dos fatos, entendo que
também se impõe a sua responsabilização.

31.
A despeito de a infração estar diretamente relacionada às suas funções enquanto diretor
responsável, o acusado não demonstrou qualquer cuidado ou diligência para dar cumprimento
à obrigação regulatória de divulgação dos Documentos Períodos dos fundos em questão.

32.
Em sua defesa, o acusado argumenta que:

(i)
A acusação não conseguiu comprovar qualquer dano patrimonial ou
extrapatrimonial a terceiros, nem mesmo aos cotistas20; e

proteção. (...) A tutela estatal, visando a conciliar estes dois objetivos, dá-se, basicamente, a partir de uma
eficiente política de disclosure de divulgação de informação” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE,
Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin,
2019, p. 202 – grifei).
18 Doc. 1248847 e 1269936.
19 Regularmente citada, a Orla não apresentou defesa neste PAS.
20 Doc. 1566543, §30.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 9 de 15

(ii)
A norma estabelece expressamente como remédio aplicável à infração em
questão a multa diária, não se mostrando proporcional a instauração de
processo administrativo sancionador21.

33.
O primeiro argumento não merece ser acolhido. A verificação da ocorrência de danos
patrimoniais a terceiros é um requisito apenas para a aferição de responsabilidade civil, que não
se confunde com a seara administrativa em que se situa a presente análise.

34.
A não entrega de documentos produz, dentre outros, potenciais danos difusos no
Mercado de Capitais, na medida em que prejudica a adequada percepção por parte dos
investidores a respeito dos investimentos por eles detidos. De forma geral, é necessário que os
emissores disponibilizem informações desta natureza aos investidores, a fim de que estes
possam fazer uma análise de mérito, devidamente informada e consciente, sobre as suas
respectivas decisões de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; sendo que são
justamente estas avaliações que irão impactar na cotação dos valores mobiliários.

35.
O segundo argumento suscitado pelo Sr. Paulo Landeira tampouco merece prosperar.
De fato, como observado pelo acusado, a não entrega de documentos periódicos pode dar ensejo
à aplicação de multa cominatória, nos termos da Instrução CVM no 452/2007, vigente à época.
A aplicação de tal multa tem por finalidade incentivar a entrega da documentação por parte do
administrador, reduzindo o prejuízo informacional causado ao mercado.

36.
Conforme manifestado pela SIN, entretanto, tal multa cominatória não seria aplicável
no caso, tendo em vista que o art. 6o, II, da Instrução CVM n° 452/2007 veda a aplicação de
multa cominatória “a participantes do mercado que, no momento da aplicação da multa,
estejam com o seu registro suspenso ou cancelado”, como é o caso da Orla22.

21 Doc. 1566543, §35.
22 “Art. 6o É vedada a aplicação da multa ordinária: [...] II - a participantes do mercado que, no momento da
aplicação da multa, estejam com seu registro suspenso ou cancelado;”
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 10 de 15

37.
Além disso, a multa cominatória não se confunde com sanção, como já reconhecido
em diversos precedentes deste Colegiado23, e não exclui a possibilidade de instauração de
processo administrativo sancionador contra participante que deixar de cumprir as suas
obrigações de entrega de informações.

38.
O art. 142 da Instrução CVM no 555/2014 e os arts. 5o e 6o da Instrução CVM no
452/2007 são claros quanto a tais diferenças entre a multa cominatória e eventual sanção
aplicada em processo administrativo sancionador. Nesse sentido, o primeiro desses dispositivos
dispõe que a aplicação da multa cominatória se dá “sem prejuízo” da apuração da
responsabilidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/197624. No mesmo
sentido, o art. 6o da Instrução CVM no 452/2007 veda a aplicação de multa cominatória “se o
atraso na entrega das mesmas informações já tiver dado causa à prévia instauração de
processo administrativo sancionador, ressalvada a hipótese de que trata o §2o do art. 5o”
(grifei).

39.
Por todos esses motivos, no presente caso, a SIN, no regular exercício de suas
competências e atribuições, entendeu pela instauração deste processo administrativo
sancionador contra a Orla e o seu diretor responsável, tendo deixado de aplicar multa
cominatória pelo atraso na entrega dos documentos em questão. Diferentemente do que alega o
Sr. Paulo Landeira, não há nada de irregular ou desproporcional em tal encaminhamento

23 Cf., por exemplo, o seguinte trecho do voto do Dir. Rel. Sergio Weguelin, no âmbito do PAS CVM no
RJ2006/9070, j. em 23/01/2008: “26. Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento sem finalidade
punitiva, que visa coagir os participantes do mercado a cumprir tempestivamente as obrigações impostas pela
CVM. Não se confunde com as sanções aplicadas pela CVM com fundamento no art. 11 (inclusive a pena de multa
prevista no inciso II), estas sim de natureza punitiva, que podem ser aplicadas ao final de um processo
sancionador”. Cf., no mesmo sentido, o PAS CVM no RJ2015/12131, j. em 13/06/2018, Dir. Rel. Gustavo Tavares
Borba.
24 “Art. 142. Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, o administrador está
sujeito à multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em virtude do não atendimento dos prazos para
entrega de informações periódicas. Parágrafo único. A multa diária de que trata o caput não se aplica ao informe
diário, mas a CVM poderá apurar a responsabilidade do administrador nos termos do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, caso a informação não seja encaminhada no prazo previsto no inciso I do art. 59”.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 11 de 15
conferido pela área técnica ao caso, que está plenamente embasado nos dispositivos aplicáveis.

40.
Ante o exposto, voto pela condenação dos Acusados pelo não envio dos Documentos
Periódicos relativos a fundos de investimentos sob sua administração à época, em infração ao
disposto no art. 59, II e IV, da Instrução CVM no 555/2014.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

41.
Por fim, passo à dosimetria da pena. Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a
entrada em vigor da Lei no 13.506/2017, visto que as informações que deixaram de ser enviadas
referiam-se ao período compreendido entre 2017 e 2019, que deveriam ter sido entregues em
2018 e 2020, variando conforme o caso. Deste modo, considero os valores de multa previstos
na atual redação do art. 11 da Lei no 6.385/1976.

42.
Além disso, o tipo de infração discutida neste PAS enquadra-se no Grupo I25 da
Resolução CVM no 45/2021, cuja pena-base máxima é de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
bem como são objeto deste PAS uma série de infrações relativas a não entrega de diferentes
informações periódicas obrigatórias, exigidas por diferentes dispositivos regulamentares, em
relação a 16 (dezesseis) fundos de investimento, em um ou mais dos referidos exercícios sociais.

43.
Para fins de fixação da pena, noto que não há precedentes relativos à não entrega de
informações obrigatórias por parte de fundos de investimento para balizar a dosimetria. Nesse
sentido, utilizo a sistemática de aplicação de penalidades adotada em precedentes deste
Colegiado que trataram da não prestação de informações periódicas obrigatórias de companhias
abertas26.

25 “Grupo I - IV – não divulgação de informações periódicas e eventuais, exceto não divulgação ou divulgação
em desconformidade com a forma prevista na regulamentação de ato ou fato relevante; e”
26 Cf. (i) PAS no 19957.008185/2021-62, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. 20./09./2022; (ii) PAS n°
19957.004869/2021-95, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. 21./06./2022;
(iii) PAS CVM no
19957.010135/2018-40, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. 19./01./2021; (iv) PAS CVM no 19957.009878/2019-

Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 12 de 15

44.
Cabe observar, porém, as seguintes diferenças entre o presente caso e os precedentes
envolvendo companhias abertas, que devem ser levados em conta na fixação das penas-base:
(i) de um lado, os casos envolvendo companhias abertas referem-se ao descumprimento de
obrigações informacionais relativas a apenas uma companhia, enquanto o presente processo
trata de 16 (dezesseis) fundos de investimento; e (ii) de outro lado, as penas-base aplicáveis
deve refletir a natureza e a importância das respectivas informações em discussão.

45.
Assim, considerando essas diferenças e observado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, proponho a fixação das seguintes penas-bases para a Orla, em relação a cada
fundo de investimento27 (e de valores correspondentes a metade dessas penas-base no que toca
ao diretor responsável):

(i)
Balancetes: R$200.000,00 (duzentos mil reais) (considerando R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por fundo de investimento), pela não entrega em
relação a (a) Incentivo Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado CDI
Crédito Privado, (b) Leme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado Crédito Privado, (c) LME REC IMA-B Fundo de
Investimento em Renda Fixa e (d) OABPREV-RJ Multimercado Previdência
Fundo de Investimento, em infração ao art. 59, II, alínea a, da Instrução CVM
no 555/2014;

(ii)
Demonstrativos da composição e diversificação de carteira – CDAs:
R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (considerando R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais) por fundo de investimento), pela não entrega em relação
a (a) AD HOC Fundo de Investimento Multimercado; (b) BRA1 Fundo de

58, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 02./02./2021; e (v) PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Diretora
Relatora Flávia Perlingeiro, j. 12./04./2022.
27 A fixação de uma pena-base por fundo de investimento, a meu ver, reflete uma maior proporcionalidade da
pena, considerando as circunstâncias de cada caso concreto e produz um melhor efeito dissuasório, na medida
em que desestimula o descumprimento costumaz de obrigações, em relação a diversos fundos de investimento.
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 13 de 15
Investimento Renda Fixa; e (c) LME REC IMA-B Fundo de Investimento em
Renda Fixa, em infração ao art. 59, II, alínea b, da Instrução CVM no
555/2014;

(iii)
Perfis Mensais: R$300.000,00 (trezentos mil reais) (considerando R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por fundo de investimento), pela não
entrega em relação a (a) AD HOC Fundo de Investimento Multimercado; (b)
Incentivo Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado CDI Crédito
Privado; (c) LME REC IMA-B Fundo de Investimento em Renda Fixa; Maxi
Money LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (d)
Outstanding Pew Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado; (e) Phenom Capital Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Longo Praz; (f) Santos Agro
Brasilis LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (g) Santos
Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (h) Santos
Credit Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (i) Santos
Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (j) Santos
IV LQ Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (k) Santos Virtual
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Crédito Privado; e (l) White Plains Fundo de Investimento Multimercado -
Crédito Privado, em infração ao art. 59, II, alínea c, da Instrução CVM no
555/2014;

(iv)
Lâminas de informações essenciais: R$175.000,00 (centro e setenta e cinco
mil reais) (considerando 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por fundo de
investimento), pela não entrega em relação a (a) Maxi Money LQ Fundo de
Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (b) Santos Agro Brasilis LQ Fundo
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (c) Santos Credit Master Fundo
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (d) Santos Credit Plus Fundo
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (e) Santos Credit Yield Fundo
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (f) Santos IV LQ Fundo de
Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 14 de 15
Investimento Renda Fixa Crédito Privado; e (g) Santos Virtual Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito
Privado, em infração ao art. 59, II, alínea d, da Instrução CVM no 555/2014;
e

(v)
Demonstrações contábeis anuais: R$300.000,00 (trezentos mil reais)
(considerando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por fundo de
investimento), pela não entrega em relação a (a) LME REC IMA-B Fundo de
Investimento em Renda Fixa; (b) OABPREV-RJ Multimercado Previdência
Fundo de Investimento; (c) Phenom Capital Fundo de Investimento em Cotas
de Fundos de Investimento Multimercado Longo Prazo; (d) Santos Credit
Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; (e) Santos Credit
Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado; e (f) Santos Virtual
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Crédito Privado, em infração ao art. 59, IV, da Instrução CVM no 555/2014.

46.
Por fim, quanto às agravantes e atenuantes, levo em consideração, como circunstância
agravante, a prática sistemática ou reiterada da conduta, uma vez que se referiu a infrações por
não entrega de diversos documentos, ocorridas no período de 2017 a 2019. Com base nos
precedentes do Colegiado, fixo tal agravante em 15% (quinze por cento)28. Não observo, no
caso, outras circunstâncias atenuantes e nem outras agravantes29.

28 Cf. (i) PAS CVM no 19957.005762/2019-40, j. em 23/06/2020, Dir. Rel. Henrique Machado; (ii) PAS CVM no
19957.004869/2021-95, j. em 21/06/2022, Dir. Rel. Alexandre Rangel; e (iii) PAS CVM no 19957.006891/2021-
70, j. em 27/09/2022, Dir. Rel. Alexandre Rangel.
29 A Orla e o Sr. Paulo Landeira já sofreram condenações nesta Autarquia no âmbito do PAS CVM No
19957.004381/2021-68, j. 11/04/2023, de minha relatoria e PAS CVM no 19957.008816/2018-48, j. 20/02/2023,
de minha relatoria.

Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006032/2021-81
Voto – Página 15 de 15
47.
Ante o exposto, voto pela:

(i)
Condenação da Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
às penalidades de multas pecuniárias que somadas correspondem ao valor
total de R$1.207.500,00 (um milhão duzentos e sete mil e quinhentos reais)
por infração ao art. 59, incisos II e IV, da Instrução CVM no 555/2014; e

(ii)
Condenação de Paulo Dominguez Landeira, às penalidades de multas
pecuniárias que somadas correspondem ao valor total de R$603.750,00
(seiscentos e três mil e setecentos e cinquenta reais) por infração ao art. 59,
incisos II e IV, da Instrução CVM no 555/2014.

É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

Voto PTE (1830346) SEI 19957.006032/2021-81 / pg. 26